Tribunal: CARF
Processo: 10880.915066/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915066/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.207 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOVASOC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de
pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de
lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito
pleiteado e homologar as compensações declaradas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito pleiteado e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10880.915065/2008-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915066/2008-57
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915066/2008-57

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.204, de 12 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DComp, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
decorrente de pagamento a maior ou indevido de estimativa de IRPJ.
O crédito foi integralmente utilizado para compensar débitos de sua
responsabilidade.
Conforme Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa da
DERAT/São Paulo, o crédito pleiteado foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas. A razão do indeferimento foi que o montante pago havia sido utilizado pela
contribuinte para quitar outro débito de sua responsabilidade. Desta forma, não haveria saldo
disponível para as compensações declaradas.
Irresignada com o despacho denegatório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, por meio da qual, em síntese, alegou que havia apurado prejuízo fiscal no
período e, portanto, o pagamento de estimativa de IRPJ configuraria pagamento indevido ou a
maior. Para fundamentar a alegação, juntou aos autos a DIPJ do ano-calendário sob análise.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo. A razão de decidir foi a falta de elementos probatórios que demonstrassem o
erro na declaração do débito de estimativa de IRPJ na DCTF.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade.
Desta feita, para dar suporte às alegações, apresentou cópias do Livro de Apuração do Lucro
Real e do Livro Diário.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.204, de 12 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915066/2008-57

A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Essa é a razão para não haver saldo disponível para as
compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Para fazer tal prova, não é suficiente a apresentação da DIPJ onde consta
o débito que alega ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos.
Trata-se de uma declaração unilateral de informações de interesse da
administração tributária. Para dar suporte à alegação de que o débito de
estimativa de IRPJ é inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deve
apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915066/2008-57

O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Na espécie, a contribuinte trouxe, em sede de recurso voluntário, cópias
do LALUR e do Livro Diário que demonstram, além de qualquer dúvida
razoável, que apurou prejuízo fiscal no balanço de suspensão levantado
no período de apuração da estimativa paga indevidamente.
Ora, a questão probatória do erro na declaração do débito em DCTF
surgiu somente na decisão de primeira instância. Ao apresentar os novos
elementos de prova, a recorrente está a dialogar com a decisão a quo e as
razões originalmente trazidas aos autos pela autoridade julgadora de piso.
Destarte, tais elementos probatórios devem ser conhecidos pela
autoridade julgadora de segunda instância uma vez que a apresentação
está albergada pela exceção à regra geral de preclusão inserta no artigo
16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Portanto, diante dos elementos de prova trazidos aos autos, é de se
concluir que o pagamento da estimativa mensal de IRPJ de que trata o
PER/DComp foi efetivamente indevido.
Esta conclusão traz uma questão que considero relevante abordar no
presente voto. O pagamento indevido de estimativa pode configurar
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.207 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915066/2008-57

indébito para fins de restituição ou compensação, conforme disposto na
Súmula CARF no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

É oportuno ressaltar que a autoridade administrativa deverá observar, ao
liquidar a presente decisão, a disponibilidade do crédito ora reconhecido
em função de eventual utilização em outros pedidos de ressarcimento.
Conclusão
Fundado nas razões expostas acima, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito ao crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento/Restituição – PER, em valores originais, e homologar as
compensações até este limite.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito pleiteado e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital